Tribunal: TJDFT
Processo: 0747878-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. “SERASA LIMPA NOME”. DIVIDA PRESCRITA. OBRIGAÇÃO NATURAL. COAÇÃO INDIRETA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A alegação de falta de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, ante o reconhecimento da prescrição não merece acolhimento quando a pretensão da parte autora/apelante vai além da discussão acerca da cobrança judicial do débito, pretendendo obter pronunciamento judicial que obste também a cobrança administrativa, sobretudo no que tange às cobranças inseridas no sítio eletrônico “Serasa Limpa Nome”. Presente o interesse de agir, rejeito a preliminar.
2. A dívida prescrita não pode ser cobrada administrativamente, ainda que a parte não se socorra do Poder Judiciário para cessar a sua cobrança. Com efeito, a cobrança extrajudicial da dívida culmina por produzir um efeito coercitivo indireto, pois lhe retira a voluntariedade exigível para o pagamento da dívida prescrita, em que obrigação jurídica converteu-se em natural, cujo direito em se lhe exigir o cumprimento não mais existe.
3. A inserção do nome do apelante na plataforma “Serasa Limpa Nome”, ou qualquer outra plataforma com a mesma finalidade, em razão de dívida prescrita, caracteriza ato ilícito, uma vez que essas ferramentas coagem o devedor indiretamente ao pagamento da dívida, porquanto prejudicam o score e permitem, de forma simples e gratuita, a qualquer pessoa física ou jurídica, a consulta de débitos do consumidor, constituindo ferramenta para negativa de crédito, e, não apenas, para a aquisição de crédito, o que viola o art. 43, § 1°, do CDC.
4. Recurso conhecido e provido.